Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720179-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELDO RODRIGUES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE. APREENSÃO DE 75,46G (SETENTA E CINCO GRAMAS E QUARENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. TENTATIVA. APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS APREENDIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal). Não há nos autos nenhuma prova de violação ao referido dispositivo, haja vista que o material foi apreendido e submetido a perícia criminal, a qual foi documentada com fotografia. 2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos, especialmente os depoimentos dos agentes penitenciários, em Juízo, seguros e harmônicos entre si, corroborando a narrativa do adolescente infrator na delegacia, apontam que o apelante e o menor apreendido traziam consigo, para arremesso ao interior do Centro de Progressão Penitenciaria, 04 (quatro) porções de maconha, com massa líquida de 75,46 (setenta e cinco gramas e quarenta e seis centigramas), além de objetos proibidos, como celulares, chips de operadora de telefonia celular, fones, carregadores, fumo, cigarros e outros, para fins de difusão ilícita nas dependências do presídio. 3. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis. 4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção aplicada em virtude da prática do crime previsto no artigo 249-A do Código Penal, tendo em vista que a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos e que o réu é reincidente. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, e do artigo 349-A, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, e reduzir a pena final do apelante de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, e 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados à razão mínima legal e 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção do fechado para o semiaberto, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 158-B e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, apontando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório, ao argumento de que teria ocorrido quebra na cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos. Invoca dissenso pretoriano sobre o ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas seguras para a condenação, tem-se que, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1795888/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 158-B do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “as alegações defensivas são desprovidas de fundamentação, pois, em que pese ter sido aberta a sacola que o apelante estava prestes a arremessar, o entorpecente e os objetos localizados em seu interior foram mantidos embalados e transportados individualmente, apesar de apreendidos em um mesmo local, de forma que atendida a norma insculpida no inciso V do artigo 158-B, do Código de Processo Penal.” (ID 31224929), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior.” Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009